Tribunal: TJDFT
Processo: 0782276-90.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL DE CARRO. RESERVA CONFIRMADA. RECUSA NA RETIRADA DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo em relação ao dano material, pois realizado o reembolso durante o trâmite processual; todavia, julgou improcedente o pedido de condenação por dano moral, decorrente de recusa da entrega de veículo locado. Em seu recurso, em suma, a parte autora/recorrente assevera que alugou dois carros junto à locadora, porém lhe foi negado o fornecimento de um deles, sem qualquer justificativa, o que gerou enorme desconforto para si e seus sete familiares que precisaram viajar amontoados num só veículo junto com as bagagens. Pugna pela reforma da sentença para condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 69343975).
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a recusa para a retirada do veículo gerou dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a lide ser decidida à luz das normas do CDC.
5. Na origem, a parte autora/recorrente narrou que ela e seu marido realizaram duas reservas para dois veículos distintos, uma em cada nome, as quais foram confirmadas pela parte ré/recorrida (ID 69340245 e ID 69340248). Contudo, ao comparecerem no balcão de atendimento para a retirada dos veículos, por volta das 20h do dia 19/07/2024, só lhes foi fornecido um deles, sem que fosse apresentada justificativa para a recusa da entrega do veículo alugado em nome da autora.
6. Por outro lado, a parte ré/recorrida em sua defesa alegou que foi negada a retirada do veículo, pois não aprovado o cadastro da autora, sendo seu dever proteger o patrimônio da locadora.
7. O fundamento apresentado na sentença, que a parte autora conseguiu prosseguir viagem, pois alugou um outro veículo e que a situação não ultrapassou o mero dissabor do cotidiano e da vida em sociedade ou o mero inadimplemento contratual, revela-se equivocado.
8. Consoante disposição do art. 39, IX do CDC: “É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais.”
9. Nesse sentido, a recusa injustificada no momento da retirada do veículo, cuja reversa foi realizada mediante pagamento antecipado caracteriza falha na prestação do serviço. Junto a isso, a ausência de justificativa no ato da retirada afronta o direito à informação do consumidor, a fim de que pudesse buscar alternativa para solucionar a questão (art. 6o, III, CDC).
10. Considerando os fatos acima elencados, adiciona-se o desconforto e insegurança causados. Isso porque, a autora/recorrente e seus familiares (oito pessoas no total) se viram obrigados a viajarem num único veículo, extrapolando a capacidade máxima de passageiros e bagagens, diante da impossibilidade de buscar outra locadora, tendo em vista o horário de 20h em que ocorridos os fatos (foto- ID 69340244).
11. Ademais, importante registrar que a devolução do valor da reserva desse veículo negado só foi estornado à autora/recorrente após o ajuizamento da ação (ID 69340257), o que também caracteriza falha na prestação dos serviços.
12. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, pois a falha na prestação do serviço gerou dano moral indenizável, cujo dever de reparação recai à locadora ré/recorrida, de acordo com o art. 14, CDC.
13. O dano moral deve atender às finalidades a que se presta: de compensar o ofendido e punir e educar o ofensor, sendo que o valor a ser fixado deve atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão e gravidade do dano, bem como a capacidade econômica das partes. Assim, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra adequado à situação analisada.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de condenação por dano moral e condenar a parte ré/recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à autora/recorrente a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.